Tribunal: TJSP
Processo: 2161642-89.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Preclusão que se abateu sobre as questões trazidas neste agravo diante da falta de apresentação de oportuna impugnação - Não conhecimento do recurso que se impõe.

Agravo não conhecido.